Tribunal: TJMT
Processo: 1021888-43.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1021888-43.2016.8.11.0041
RECORRENTE: VALDIR GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDOS: GOLDEM GESTAO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VALDIR GOMES DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso das partes recorridas, conforme ementa adiante destacada (id 85985487):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CORRETAGEM – COMISSÃO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL – COMISSÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O contrato de corretagem é de mediação, bilateral, sinalagmático, oneroso, em que o corretor assume a tarefa de aproximar as partes que pretendem efetivar um contrato e, logrando êxito, será remunerado através da comissão.
Tratando-se de contrato com obrigação de resultado, o corretor tem direito ao recebimento integral da comissão quando alcançar o fim almejado no contrato de corretagem, o que não ocorreu no presente caso.
(TJMT, ApCiv no, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 18.05.2021).
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados, conforme acordão de id 96353482.
A parte recorrente alega violação aos artigos art. 700, 373, II, 489, II, e §1o, IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 275, 422, 393, 597 do Código Civil, argumentando, em síntese, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois o acordão objurgado não se pronunciou a respeito de pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
Assevera que as recorridas incorreram em inadimplemento contratual, e padece de acerto o argumento lançado no acordão quando afirma que o recorrente não cumpriu com sua parte na avença, tendo em vista que “apresentou nos autos os relatórios dos serviços prestados, ora cobrados na ação monitória, fato que afasta a tese de obrigação contratual de ambas as partes no todo contratado”. (ID. 99725952 - Pág. 19).
Defende que a natureza jurídica do contrato discutido não é de corretagem, como lançado pelo voto condutor do aresto, e sim de prestação de serviços e consultoria, no qual, diante da inadimplência das recorridas, a única solução cabível para o recebimento da quantia devida fora o ajuizamento da presente ação monitória.
Ressalta que o acordão proferido por este Sodalício “além de contrariar os dispositivos legais acima mencionados, também contraria o princípio da boa-fé objetiva atribuída aos contratos, previsto no artigo 422 do Código Civil e, ainda, não leva em consideração o contrato avençado entre as partes, ante as cláusulas acima citadas e, não menos importante, as provas documentais juntadas nos autos, onde demonstram a prestação de serviços realizadas pelo Recorrente”. (sic ID 99725952 - Pág. 20).
Ao final, requesta pelo provimento de suas razões recursais.
Recurso tempestivo e preparado (ids 99761492 e 99722477).
Contrarrazões apresentadas (id 99722477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022 do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e 1.022 do CPC ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a ponto que poderia infirmar a decisão recorrida.
Nesta perspectiva, aponta omissão do órgão fracionário recorrido quanto a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes e a melhor interpretação conferida as cláusulas contratuais e aos robustos documentos constantes dos autos, que corroboram com o descumprimento contratual levado a cabo pelas recorridas.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, se manifestou em relação aos pontos essenciais à solução da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (id 78743993):
(...)Conforme se extrai da vasta documentação acostada pelo Autor\Apelado, nota-se que este firmou em 04.12.2014 contrato intitulado “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA GERENCIAL E ASSESSORIA DE VENDAS” decorrente de um empreendimento que seria desenvolvido pelas empresas rés, ora Apeladas, na cidade de Várzea Grande. (...) Inicialmente, cumpre aduzir que o contrato de corretagem está previsto no art. 722 do Código Civil, segundo o qual “Uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.
Trata-se, portanto, de um instrumento de mediação, bilateral, sinalagmático, oneroso, em que o corretor assume a tarefa de aproximar as partes que pretendem efetivar um contrato e, logrando êxito, será remunerado através da comissão.
Dentre as cláusulas do contrato firmado entre as partes, ficou estabelecido de forma expressa que a principal função do Apelado seria trazer investidores para o empreendimento, o que de fato não ocorreu.
O item 5.1, alínea “f” do contrato, ficou estabelecido expressamente que seria função do Apelado “Apresentar investidores, construtores para potencialização dos negócios e projeção de negócios futuros”.(...).
O Apelado, que estava recebendo R$21.000,00 (vinte e um mil reais) mensais a título de adiantamento de comissões, teria estes valores descontados dos eventuais valores devidos no futuro, após a venda das unidades dos empreendimentos.
Ademais, o Apelado tinha consciência de que o contrato poderia não ser ultimado, tendo se resguardado de não devolver os valores adiantados a título de comissão, conforme restou assentado no mencionado item 3.6 do contrato celebrado entre as partes.
Resta claro que a Apelante assumiu o risco de adiantar valores que não podem ser restituídos. Nesse contexto, o risco foi assumido por ambas as partes. Pois, o Apelado também assumiu o risco do empreendimento não ser ultimado.
Entretanto, o ponto nodal acerca da procedência ou não do pedido exordial, é saber se o empreendimento comercial foi ou não realizado, afinal, como visto, a corretagem que o Autor\Apelado julga fazer jus, somente se perfaz, caso os imóveis existam e, ainda, assim, que o interessado tenha feito o seu papel na avença, qual seja, a intermediação nas vendas das unidades.
Ocorre que, restou incontroverso que o empreendimento residencial não saiu do papel e, a maior parte do valor a ser pago ao Auto\Apelado seria fruto da alienação dos imóveis, o que nunca veio a ocorrer.
Nota-se que o contrato de prestação de serviço é uma espécie de parceria, de via de mão dupla, onde o Apelado ficou responsável por trazer investidores para viabilização do empreendimento, o que, a toda evidência, não ocorreu, ante a inexistência de provas neste sentido.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Da violação aos artigos art. 700, 373, II, do CPC e 275, 422, 393, 597 do Código Civil - Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos supramencionados, ressalta-se que para verificar a natureza jurídica do contrato celebrado, bem como revisitar a atribuição de responsabilidade pelo inadimplemento e suas consequências, é necessário o exame das cláusulas contratuais constante dos autos, atraindo a aplicação do óbice sumular supramencionado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. NATUREZA DO CONTRATO CELEBRADO. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal de origem, com base na análise das cláusulas contratuais e das provas nos autos, ante os óbices dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1408067/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 14/08/2015).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça